Tribunal: TJSP
Processo: 0003277-90.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesões colunares – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado pela vistoria ambiental – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença.

Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei no 11.960/09,

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Lesões colunares – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal comprovado pela vistoria ambiental – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença.

Juros moratórios e correção monetária – Incidência da Lei no 11.960/09, observando-se, contudo, o decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

Recursos oficial e autárquico providos em parte; apelo do autor provido.